Tribunal: STF
Processo: Ext 1732
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Interesse de o Extraditando entregar-se voluntariamente ao Estado Requerente, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017. Dispensa do ato de interrogatório. Remessa ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Vistos etc.



    O presente pedido de extradição foi apresentado, via diplomática, pelo Governo da Itália em desfavor do nacional italiano Daniele Padovani, por intermédio da Nota Verbal nº 63/2022, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, promulgado pelo Decreto nº 863/1993, e da Lei 13.445/2017. 



    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente para o cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes de fraude, insolvência fraudulenta, apropriação indébita e outros, praticados na Itália entre fevereiro de 2006 e novembro de 2008 – procedimento SIEP n. 106/2015 da Corte de Apelação de Perugia. 



    Revelam os autos que ‘De acordo com as autoridades italianas, entre setembro de 2006 a novembro de 2008, Daniele Padovani como empresário de diferentes empresas, e em diversas ocasiões, teria adquirido bens (material de construção) através de cheques sem fundos, sem garantir o pagamento de tais bens. Em outras ocasiões, o foragido teria alugado equipamentos e materiais para construções, deixando de devolvê-los às empresas proprietárias dos referidos bens’ (fls. 03-04 da PPE 1025). Além disso ‘em todas as ocasiões, imediatamente após a entrega dos bens, as empresas administradas por Daniele Padovani teriam cessado a atividade, fechados os escritórios e armazéns, desaparecendo com os bens, furtando-se ao contato com as empresas que lhe teriam vendido os bens. De acordo com a Justiça Italiana, com estas ações, Daniele Padovani teria obtido benefício injusto para si e causado prejuízo econômico a várias empresas vitimadas’ (fls. 03-04 da PPE 1025).



    Em 09.3.2022, na esteira do parecer ministerial (fls. 19-21 da PPE 1025), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional italiano Daniele Padovani. Efetivada a medida constritiva em 15.3.2022.



    Ato contínuo, na linha da manifestação do representante do Parquet Federal, indeferi o pedido de revogação/substituição da prisão preventiva do Extraditando. A Defesa, por intermédio das Petições 20.293 e 28.425/2022, asseverou que o Extraditando (i) ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição e possui total interesse em retornar à Itália o quanto antes para tomar as providências relativas à sua defesa no processo naquele Estado’ (eventos 24 e 39 da PPE 1025). Assim, o Extraditando, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017, requereu sua entrega imediata às autoridades estrangeiras. 



    Nesse contexto, reputo “possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as vezes da defesa técnica” (Ext 1.016, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 03.3.2006). Outros precedentes: Ext 1492, de minha relatoria, DJe 17.5.2018; Ext 1.144, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 20.02.2009; Ext 1.018, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 24.02.2006; e Ext 977, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 20.4.2005. 



    Ante o exposto, dispenso a realização do ato de interrogatório do Extraditando e determino a remessa imediata dos autos – Ext 1732, bem como da PPE 1025, em caráter de urgência, ao Ministério Público Federal para manifestação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual extradição simplificada ou entrega voluntária do Extraditando. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora